Tribunal: TJBA
Processo: 8030350-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030350-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIAO ARTUR DE SOUSA MORAIS

Advogado(s)
:
JURACY RAIMUNDO CERQUEIRA DANTAS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS
, COM INCIDÊNCIA DE DESCONTO
. RECURSO DESPROVIDO, COM
PERMISSÃO DE
PARCELAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Artur de Sousa Morais
,
contra decisão que
denegou
o pedido de gratuidade de
J
ustiça
,
nos autos da Ação Ordinária nº 8028139-22.2024.8.05.0080, ajuizada em face do Banco PAN S.A., sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, diante da demonstração de capacidade de pagamento de financiamento veicular com parcelas mensais de R$ 1.400,64
(hum mil quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se a declaração de hipossuficiência do
Autor
é suficiente para a concessão da gratuidade de
J
ustiça, ou se os elementos constantes
d
os
fólios
são aptos a elidir a presunção legal de veracidade dessa alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos probatórios que demonstrem a existência de capacidade financeira.

4.
No caso concreto, a existência de contrato de financiamento de veículo com parcelas mensais de R$ 1.400,64
(hum mil e quatrocentos reais e sessenta e quatro centavos)
e valor final de R$ 84.038,40
(oitenta e quatro mil e trinta e oito reais e quarenta centavos)
revela padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.
A despeito do indeferimento da gratuidade, o parcelamento das custas em até 10 vezes
,
mostra-se medida razoável e proporcional, viabilizando o acesso à
J
ustiça sem sacrificar a arrecadação necessária ao funcionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030350-43.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante

SEBASTIÃO ARTUR DE SOUSA MORAIS
,
sendo

A
gravad
o

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
relato
r,
permitindo
parcelamento
.